Tribunal: TJSP
Processo: 0013191-89.2012.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de erro material e obscuridade. Mero inconformismo das embargantes em relação à verba honorária. Via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir à renovação do julgamento que se efetivou de maneira regular. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.